Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26429590, o exequente pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10336419; b) a apreciação da petição constante do ID 19640744; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA e JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 10336411; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (ID 10336389), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10336384; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários da execução fixados em decisão de ID 10336264. Pois bem. Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao ID: 10336419 - pp. 3/4, e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID: 26429590. I. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador